Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CPC, ART. 835, XII. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em preclusão ou supressão de instância, pois tanto o pedido que antecedeu a decisão agravada quanto o pedido recursal fundamentam-se no CPC, art. 835, inciso XII, que trata da penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
4. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedente.
5. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação à devedora/agravada, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o seu paradeiro.
6. O praceamento (alienação) do veículo não poderá defraudar a garantia do credor fiduciário, que se manterá até a quitação do financiamento, sujeitando-se a agravante a essa condição.
7. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e provido.